Tribunal: STF
Processo: RE 1437712
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 2).



    Na origem, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face dos arts. 2º, III e IV; 5º; 9º, §§ 1º e 2º; 14; 15, III e IV; 30, § 2º; 31, parágrafo único; 33, §§ 2º e 3º; 35; e 36, da Lei Complementar Municipal 37, de 14 de julho de 1998, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a delegação da prestação de serviços públicos prevista no art. 175 da Constituição Federal e no art. 148, §§ 2º e 3º, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. 



    Veja-se o teor da norma:



    LEI COMPLEMENTAR N. 37, DE 14 de julho de 1988



    DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PREVISTA NO ART 175, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 148, §§ 2º E 3º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



    CAPÍTULO I 



    DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 



    (...) 



    Art. 2º Para efeito desta Lei Complementar, considera-se: 



    [...]



    III - concessão de obra pública: é a delegação contratual, pelo Poder Concedente, da construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, mediante licitação, na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado pela exploração da obra; 



    IV - permissão de serviço público: é a delegação da execução dos serviços públicos, por ato unilateral e a título precário, mediante licitação, na modalidade de concorrência, da prestação de serviços públicos ou de utilidade pública, pelo Poder Permitente à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 



    Art. 5º A permissão de serviço público será formalizada, mediante contrato de adesão, sem prejuízo de seu caráter precário, mantidas automaticamente, pelo prazo de dez anos, prorrogável por iguais períodos, as atuais concessões, permissões e autorizações, decorrentes das disposições legais contidas na Lei nº 775, de 27 de agosto de 1953 e nas normas complementares, promovendo o órgão setorial pela Lei nº 881/86, no prazo de noventa dias, a contar da publicação desta Lei Complementar, a adaptação das aludidas permissões e autorizações às regras nelas previstas. 



    Parágrafo Único - Aplica-se às permissões, no que couber, o disposto nesta Lei Complementar. 



    [...]



    CAPÍTULO IV 



    DA POLÍTICA TARIFÁRIA 



    Art. 9º As tarifas cobradas diretamente dos usuários são o componente básico da remuneração devida às concessionárias e permissionárias de serviços públicos. 



    § 1º - No caso de permissão, caberá ao Poder Concedente a fixação das tarifas de cada item do serviço permissionado. 



    § 2º - No caso de concessão, caberá ao concessionário a fixação das tarifas de cada item do serviço prestado, observados os limites máximos estabelecidos pelas tarifas ao longo do prazo contratual. 



    [...]



    Art. 14 - A licitação de permissão de serviço público deverá ter como critério único de julgamento a melhor técnica para garantir a prestação de serviço adequado, sendo que a tarifa máxima de serviço, entre outras condições, poderá ser modificada a qualquer momento pelo Poder Concedente. 



    Art. 15 - A licitação de concessão de serviço público deverá considerar um dos seguintes critérios: 



    [...]



    III - a oferta mais vantajosa para o Município, nos casos em que esteja previsto pagamento entre o Poder Concedente e o concessionário, associado à delegação da concessão, proveniente de qualquer das partes, estando o prazo e a tarifa fixados no edital; 



    IV - melhor técnica para garantir a prestação do serviço público adequado; 



    V - a combinação dos critérios referidos nos incisos I, II e IV deste artigo. 



    Parágrafo Único - A combinação do critério previsto no inciso V só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para a avaliação econômico-financeiro. 



    [...]



    CAPÍTULO X 



    DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO E DA PERMISSÃO 



    Art. 30 - Extingue-se a permissão por: 



    [...]



    § 2º - O contrato de permissão poderá ser renunciado pela empresa permissionária, promovendo em seguida o Poder Concedente a sua licitação. 



    [...]



    Art. 31 – 



    [...]



    Parágrafo Único - Na indenização, computar-se-ão todos os investimentos realizados correspondentes ao dano emergente e o montante de lucro, estimado pela delegatória para o prazo remanescente do contrato, a assegurar-se o lucro cessante. 



    [...]



    Art. 33 – [...]



    § 2º - Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º desse artigo, dando-lhe prazo razoável pra corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, findo o qual, não tendo sido sanadas completamente as irregularidades, nova, idêntica e única comunicação será feita, concedendo o mesmo prazo para enquadramento da concessionária nos termos contratuais. 



    § 3º - Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada, após o devido processo legal, através de Decreto do Poder Concedente, com a indicação expressa do valor total da indenização. 



    [...] 



    CAPÍTULO XI 



    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 



    Art. 35 - As concessões e permissões de serviço público delegadas anteriormente à entrada em vigor da Constituição de 1988 consideram-se válidas e eficazes pelo prazo fixado no contrato ou termo. 



    Art. 36 - As concessões por prazo indeterminado, em caráter precário, com o prazo vencido inclusive por força da legislação anterior permanecerão eficazes pelo prazo necessário a realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão à outorga das concessões que as substituirão, prazo esse não inferior a sessenta meses, contados da data da publicação desta Lei Complementar.



    Na petição inicial, sustenta o autor que os dispositivos legais acima citados violam os princípios da harmonia e independência dos poderes, da isonomia, da licitação e da distribuição de competências entre União, Estados. Isto porque invadem competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, desrespeitam a obrigatoriedade de licitação na delegação de serviços públicos e criam privilégio para uns em detrimento da coletividade (Doc. 1, fl. 10).



    Afirma que a afronta à Constituição da República e à Constituição do Estado deu-se por invasão à competência legislativa da União para edição de normas gerais, assegurada nos arts. 22, XXVII, da CF/1988 e nos arts. 64 e 358, II, da CE/RJ, e à obrigatoriedade de prévia licitação previsto no 175 da Constituição da República, e por simetria, no artigo 70 da Constituição Estadual (Doc. 1, fl. 28).



    Nessa linha, pondera que A Lei Complementar Municipal n° 37 ao pretender regular a nível local as concessões de serviços públicos extravasou da competência municipal ao afrontar as normas gerais de delegação de serviços públicos ditadas pela União através da Lei Federal n° 8.987 (Doc. 1, fl. 27). 



    Conclui, aduzindo que Diante da mal velada proteção a concessionários e permissionários atuais, cujas outorgas foram conferidas sem prévia licitação, a Lei Complementar n° 37/98 provoca, através dos supracitados dispositivos, uma inversão de valores na relação entre Poder Delegante e Delegatários, retirando da Administração o necessário e fundamental controle sobre as outorgas (Doc. 1, fl. 28). 



    O Tribunal de origem não conheceu da representação ao fundamento de que a Lei Complementar Municipal 37/1998 é norma local de efeitos concretos. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3), foram rejeitados (Doc. 4).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega que ao não conhecer da representação o acórdão recorrido violou os arts. 97; e 125, § 2º, da CF/1988, bem como aos seguintes princípios constitucionais: Princípio da Harmonia e Independência dos Poderes (art. 22), Princípio da Isonomia (art. 5º e §§), Princípio Licitatório (art. 175), Princípio da Impessoalidade da Administração (art. 37), Princípio da Distribuição de Competência entre União, Estados e Municípios (art. 18) e Princípio da Competência Privativa da União para legislar sobre as matérias previstas no artigo 22 da Constituição Federal, notadamente o seu inciso XXVII sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades (Doc. 5, fl. 11). 



    Por outro lado, aponta violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, já que não enfrentou as questões mencionadas no bojo da representação (Doc. 5, fls. 11 e 12).



    Alega que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, a hipótese dos autos não se trata de lei de efeitos concreto. No ponto, destaca que os paradigmas de lei de efeitos concretos da Suprema Corte (…) não autorizam, em absoluto, a conclusão de que a norma em exame se revista das características de autêntico ato administrativo (Doc. 5, fl. 14).



    Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida na Ação Direta e defende a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal 37, de 14 de julho de 1998, do Município do Rio de Janeiro, por invasão à competência legislativa da União Federal para edição de normas gerais, assegurada nos artigos 22, inciso XXVII da C.R. e 64 e 358, II, da C.E.R.J, e ao dever de outorga mediante prévia licitação previsto no 175 da Constituição da República, 1111 e por simetria, no artigo 70 da Constituição Estadual (Doc. 5, fl. 47).



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por decisão da lavra do ilustre Ministro AYRES BRITTO, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário do PREFEITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo local prosseguisse na análise da representação por inconstitucionalidade.



    Em nova análise da questão, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou parcialmente procedente a Ação Direta para declarar inconstitucionais os incisos III e IV do art. 2º; o caput do art. 5°; os §§ 1° e 2° do art. 9º; o art. 14; os incisos III e IV do art. 15; o § 2° do art. 30; o parágrafo único do art. 31; os §§ 2° e 3° do art. 33; e o art. 35; para reconhecer inconstitucional a referência ao inciso IV constante do inciso V do art. 15, bem como inconstitucional a expressão “prazo esse não inferior a sessenta meses, contados da data da publicação desta Lei Complementar” constante do art. 36, todos da Lei Complementar n.º 37/98, do Município do Rio de Janeiro, com eficácia ex tunc e efeitos erga omnes. Julgou improcedente o pedido apenas no que se refere aos arts. 5º e 15, parágrafo único, da Lei Complementar 37/1988, do Município do Rio de Janeiro.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 15, fls. 1-2):



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS III E IV DO ART. 2º; ART. 5º E SEU PARÁGRAFO; ART. 9°, §§1° E 2º; ART. 14; INCISOS III, IV, V DO ART. 15 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO; §2 DO ART. 30; PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 31; §§ 2° E 3º DO ART. 33; ART. 35 E ART. 36, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N°37, DE 14 DE JULHO DE 1998, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 5º, ART. 35 E ART. 36, NA PARTE EM QUE FAZ REFERÊNCIA AO PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA MESES DE EFICÁCIA DAS CONCESSÕES COM PRAZO VENCIDO, OU EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO, QUE VIOLAM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO, INSCULPIDO NO ART. 175 DA CRFB E NO ART. 70 DA CERJ, ALÉM DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA VERIFICADA NOS INCISOS III E IV DO ART. 2º; NOS §§ 1° e 2° DO ARTIGO 9°; NO ARTIGO 14; NOS INCISOS III e IV, e PARTE DO INCISO V DO ARTIGO 15 (QUANDO FAZ REFERÊNCIA AO INCISO IV); NO § 2° DO ARTIGO 30; NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 31; E NOS §§ 2° E 3° DO ART. 33. VIOLAÇÃO AO ART. 22, INCISO XXVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTIGOS 6º, 7º, 64 E 358, II DA CERJ. PARÁGRAFOS ÚNICOS DOS ARTS. 5º E 15 QUE NÃO PADECEM DE VÍCIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO COM EFICÁCIA EX TUNC e EFEITOS ERGA OMNES”.



    Inconformada, a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 17). Em suas razões, alega que o acórdão recorrido violou a competência municipal para organizar a concessão e permissão de serviços públicos de interesse local prevista no art. 30, V, da Constituição Federal, bem como conferiu interpretação equivocada ao art. 22 e 175 da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que (Doc. 17, fls. 6-8):



    “[...] o art. 2º, III e IV, da LC 37/98 não discrepa da essência da definição geral dos conceitos de concessão e permissão contidos na legislação federal. Plenamente aceitável, pois, que o município – observadas suas peculiaridades – legisle sobre matéria de seu preponderante interesse. Inexiste aqui, pois, violação aos artigos 22, XXVII e 175 da Carta Federal.



    O mesmo pode ser dito acerca da suposta inconstitucionalidade do art. 9º da LC 37/98. Com efeito, o cotejo entre o seu similar da lei federal de concessões (Lei 8.987/95) permite concluir que inexiste aqui qualquer violação ao conceito de “norma geral” do instituto das concessões e permissões.



    [...]



    Quanto ao art. 14 da LC 37/98 a alegação de inovação ao figurino constitucional também não se sustenta, já que parece ser claro que o município poderá, já de antemão, estabelecer critérios para a escolha de seus permissionários. Idêntico comentário cabe aqui à dicção do art. 15, especialmente sobre seu inciso IV. 



    Também agiu no feixe de competência legislativa municipal o legislador local na redação dos artigos 30, §2º, 31, parágrafo único, 33, §§ 2º e 3º. O que se pondera aqui é o legislador local dispõe, sim, de prerrogativa para dispor sobre especificidades de temas que, de regra, são da competência federal, mas que abrem campo para sua especialização pela autoridade local.



    Por fim, em relação aos artigos 35 e 36 da LC 37/98, deve-se ter em mente que a norma foi editada no longínquo ano de 1998, sendo que ambas os dispositivos fazem menção a concessões e permissões que, inapelavelmente, já se extinguiram, razão pela qual a solução seria a extinção do feito por perda superveniente de objeto. 



    Por tais fundamentos, confia a Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que o presente recurso extraordinário será admitido e provido para se afirmar a improcedência da ação de inconstitucionalidade proposta, mantidos hígidos os dispositivos atacados da Lei Complementar n. 37/98”.



    Em seguida o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 3):



    “A repercussão geral da matéria salta aos olhos e constitui tema de interesse de todos os demais entes federativos. A linha central do acórdão é de que o município não disporia de competência para legislar sobre “normas gerais de licitação”, a teor do que, de fato, dispõe o art. 22, XXVII, da Constituição Federal. Aponta o acórdão que a lei municipal atacada (LC 37/98) teria invadido a competência legislativa federal para dispor privativamente sobre licitações, inovando conceitos insertos na legislação própria, notadamente a Lei n. 8.987/95. Da mesma forma, o acórdão questiona o dispositivo da lei que prorroga por 10 anos as concessões então em curso, vislumbrando aqui violação ao art. 175 da Constituição Federal, além de atacar a política tarifária implantada pela LC/37/98. 



    Nada obstante, o art. 30, V, da Carta Federal, dispõe que compete ao município “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”. Assim, sob tal perspectiva, tem-se que o debate aqui transcende uma mera relação de contrato de concessão, mas passa a envolver a própria competência para dispor, sic et simpliciter, sob transporte coletivo municipal. O questionamento posto é, então, é perquirir os limites do art. 30, V, na competência para organizar os serviços de concessão e permissão os serviços públicos de interesse local. Parece ser inconcebível é vedar a atuação legislativa, mormente quando a regra central está plantada na própria Constituição Federal. 



    Pois bem, a regra do §3º do art. 102 da Constituição Federal, objeto também do art. 1.035 do Código de Processo Civil, exige, no tocante ao requisito do para fins de conhecimento de recurso extraordinário, a demonstração de ocorrência da repercussão geral que transcenda ao caso concreto em discussão no recurso. Explicitando o sentido e o alcance das expressões contidas nos dispositivos que exigem a demonstração da repercussão geral, o Mestre e Doutor em Direito Luiz Manoel Gomes Junior concluiu que “haverá repercussão geral em determinada causa/questão quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes mas, também, a toda uma coletividade. Não necessariamente a toda coletividade (país), mas de uma forma não individual”. 



    Na linha desse raciocínio, parece ser inequívoco que, in casu, o STF fixará a devida repercussão geral sobre essa questão constitucional que é provida de inequívoca relevância social, econômica e jurídica que transcende o interesse subjetivo da causa. Dito isto, passa-se à demonstração dos vícios de constitucionalidade encontrados no v. acórdão recorrido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu que o Município não tem competência para legislar sobre normas gerais de licitação, a teor do disposto no art. 22, XXVII, da Constituição Federal, razão pela qual declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Complementar Municipal 37/1998, do Município do Rio de Janeiro. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 15, fl. 28):



    “[...] a União editou a Lei 8987/95, que trata sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em atenção ao art. 175 da CRFB, não só prevendo normas que devem ser aplicadas, apenas, no âmbito da União, como também normas de caráter nacional, as quais devem ser, obrigatoriamente, respeitadas por todos os entes da federação, quando da edição de suas normas próprias, tais como os conceitos estatuídos em seu art. 2º, a seguir transcrito:



    [...]



    Ocorre que o ente municipal, ao prever os conceitos de “concessão de obra pública” no inciso III do art. 2º da LC 37/98, assim como o de “permissão de serviço público”, no inciso IV do mesmo dispositivo, não reproduziu os conceitos previstos nos incisos III e IV do art. 2º da Lei 8987/95, acabando por invadir o espaço normativo federal, em flagrante afronta aos art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, como também os artigos 6º, 7º, 64 e 358, II, da Constituição Estadual.



    [...]



    Como colocado pelo Representante, no inciso III do art. 2º da LC 37/98 foi estabelecido um conceito "concessão de obra pública" equivocado, eis que a concessão é de "serviço público precedido da execução de obra pública", nos termos do que preceitua o art. 2, III, da Lei 8987/95; enquanto que o inciso IV do art. 2º ampliou o instituto da permissão para serviços de utilidade pública, restringiu a licitação à modalidade de concorrência e excluiu do conceito a possibilidade de outorga de permissão a pessoas físicas.



    E, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, a impossibilidade de ser outorgada permissão a pessoas físicas traz estranheza diante da enorme quantidade de permissionários autônomos no Município do Rio de Janeiro, e a restrição à modalidade de licitação acaba por interferir no poder de direção da Administração.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com o art. 22, XXVII, da CF/1988, bem como com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação, sendo inconstitucionais normas locais que versem de maneira diversa daquela disciplinada na legislação federal. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL 1.327, DE 2007, E LEI MUNICIPAL 1.395, DE 2008, DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. 



    1. Criação de hipóteses de parcerias público-privadas para a execução de obra pública desvinculadas de qualquer serviço público ou social. Impossibilidade. Competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação (art. 22, XXVII, da CF/88). Precedentes.



    2. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada parcialmente procedente” (ADPF 282, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 31/5/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. DISCIPLINA USO DE BENS PÚBLICOS. HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, XXVII, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. É inconstitucional lei municipal que disciplina hipóteses de dispensa de licitação, por usurpação da competência legislativa da União para editar normas gerais de licitação, à luz do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.



    2. Conforme a repartição constitucional de competências, cabe aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal. A lei federal 8.666/93 trata das hipóteses de dispensa de licitação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.340.483-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/2/2022).



    “COMPETÊNCIA – LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – RESCISÃO – INDENIZAÇÃO – DISCIPLINA. A teor do disposto no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, compete à União a regulação de normas gerais sobre licitação e contratação públicas, abrangidas a rescisão de contrato administrativo e a indenização cabível. CONCESSÃO – SANEAMENTO BÁSICO – MUNICÍPIOS – ORGANIZAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – ROMPIMENTO DO AJUSTE – INDENIZAÇÃO – PROJEÇÃO NO TEMPO. Implica ofensa aos princípios ligados à concessão, ao ajuste administrativo, a projeção, no tempo, de pagamento de indenização considerado o rompimento de contrato administrativo, ante a organização, pelo próprio Município, de serviços de água e esgoto” (ADI 1746, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2014).



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Órgãos de segurança pública estaduais. Venda direta de armas de fogo a seus integrantes. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 8.413, de 11.05.2021, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública estadual alienarem armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre material bélico, em razão da predominância de interesse nacional.



    3. Os arts. 22, XXVII, e 37, XXI, CF atribuem à União competência privativa para editar normas gerais sobre licitações e contratos, e exigem prévio procedimento licitatório como requisito necessário para a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela Administração Pública [...]” (ADI 7004, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente